Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO E DA FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. APLICAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E VARIADA NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA. SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇAÕ. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
5. Apelação conhecida e não provida.